Tribunal: TJSP
Processo: 0037620-13.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido abrandamento das penas por meio da fixação das penas iniciais no mínimo e da redução do gradiente relativo à continuidade delitiva. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, prejudicado exame de mérito.

Condenação atingida pela prescrição. Pena corporal inferior a dois

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendido abrandamento das penas por meio da fixação das penas iniciais no mínimo e da redução do gradiente relativo à continuidade delitiva. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, prejudicado exame de mérito.

Condenação atingida pela prescrição. Pena corporal inferior a dois anos para réu tecnicamente primário. Prazo quadrienal previsto no art. 109, V, do CP, e aplicável ao caso, inferior ao interregno entre a publicação da sentença condenatória, na data de 28.07.2015, vindo os autos à conclusão deste Relator, após a não apresentação das razões recursais e a frustrada intimação editalícia do réu, apenas em 22.07.2019, já sem tempo hábil para apreciação do caso (processo físico) e remessa ao revisor para julgamento do recurso e confirmação da condenação.

Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037620-13.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TADEU
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame de mérito, declararam, em
favor de TADEU ALVES DA SILVA, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela
prescrição, com base no artigo 107, IV, c/c artigo 109, V, e artigo 110, caput e § 1o, todos
do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 2/10
APELAÇÃO CRIMINAL no 0037620-13.2011.8.26.0050.
Apelante: TADEU ALVES DA SILVA (Defensor Público, Dr. Leonardo
Nascimento de Paula).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carlos Alberto Corrêa de Almeida
Oliveira.
Comarca: Capital.
VOTO No 17.622.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
MAJORADA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendido abrandamento das penas por meio
da fixação das penas iniciais no mínimo e da
redução do gradiente relativo à continuidade
delitiva. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, prejudicado
exame de mérito.
Condenação atingida pela prescrição. Pena
corporal inferior a dois anos para réu
tecnicamente
primário.
Prazo
quadrienal
previsto no art. 109, V, do CP, e aplicável ao
caso, inferior ao interregno entre a publicação
da
sentença
condenatória,
na
data
de
28.07.2015, vindo os autos à conclusão deste
Relator, após a não apresentação das razões
recursais e a frustrada intimação editalícia do
réu, apenas em 22.07.2019, já sem tempo
hábil para apreciação do caso (processo físico) e
remessa ao revisor para julgamento do recurso
e confirmação da condenação.
Reconhecimento da extinção da punibilidade
pela prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 3/10
VISTO.
Trata-se
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”,
interposta por TADEU ALVES DA SILVA, contra r. sentença
condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara
Criminal da Comarca da Capital paulista (cf. certidão de publicação,
na audiência de 28.07.2015 fls. 281).
Consta dos autos que o réu Tadeu (qualificado
às
fls.
118) foi, inicialmente, denunciado pelo crime de
apropriação indébita, porque, em 10.08.2010, na Rua Dr.
José do Amaral, no 232, sala 05, bairro Jardim Três Marias,
na cidade e Comarca da Capital paulista, por três vezes, de
forma continuada, na condição profissional de agente de
turismo, se apropriou com inversão no ânimo da posse
(“animus rem sibi habendi”), da quantia de R$ 4.150,00 (quatro mil,
cento e cinquenta reais), de que tinha a posse ou detenção, em
prejuízo de suas clientes Maria Clara Alves, Noemia Mosca
Demonico e Sueli Donizetti Dias Gollin (conforme denúncia
fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 4/10
1d/2d, recebida em 30.08.2013 fls. 145).
Segundo a prefacial, Tadeu trabalhava como
agente de turismo “free lancer” e, nas condições acima
descritas, vendeu às vítimas, pacotes turísticos de cruzeiro
marítimo, em nome da operadora Central de Reservas e
Turismo (que, em verdade, não possuía registro empresarial e CNPJ
próprios). Maria Clara e Noemia pagaram a Tadeu, cada uma,
em dinheiro e à vista, a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos
e cinquenta reais) (recibos
fls. 11/12). Já Sueli efetuou o
adimplemento do preço por meio de cinco cheques, no valor
de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) (recibo fls. 16).
Ocorre que Tadeu se apoderou do dinheiro e, ainda, trocou
as cártulas pelo respectivo valor em espécie com Marcia
Regina Bissoli, descontando-os em sua conta bancária (fls.
18/22 e 75). Em seguida, desapareceu, deixando de repassar
as quantias recebidas à operadora de cruzeiros, o que, por
falta de pagamento, levou a não se prestarem os serviços
contratados pelas ofendidas, frustradas nos planos de
viagem. Depois de quase três anos, Tadeu foi localizado,
declarando em solo policial que passou a ser pressionado
pela empresa Costa Maritima a arcar à vista com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 5/10
pagamento de pacotes turísticos por ele vendidos, em razão
de informações, que denegriram sua imagem profissional e o
fizeram perder a maior parte da cartela de clientes,
propaladas por suposta agente rival na área (fls. 118). Ao cabo
do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia,
iniciando-se a persecução penal contra o apelante.
Após o devido processamento, a ação penal
foi julgada procedente, sendo o réu Tadeu, então,
condenado, como incurso no artigo 168, § 1o, III, c/c artigo
65, III, “d”, na forma do artigo 71, caput, todos do Código
Penal, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso legal, com a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos (fls. 279/281). Acusado SOLTO, à
míngua de qualquer forma de constrição cautelar na espécie.
Trânsito em julgado da sentença para a
Acusação em 03.08.2015 (cf. certidão fls. 296).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 6/10
Apelo pela fixação das penas iniciais no
mínimo legal, bem como pela redução do gradiente relativo à
continuidade delitiva (fls. 371/377).
Contrarrazões pelo parcial provimento do
apelo, assentindo ao derradeiro pleito (fls. 379/383), alvitrando a
d. Procuradoria Geral de Justiça idêntico entendimento no
parecer (fls. 389/393).
É o relatório.
O apelo está prejudicado no mérito pela
superveniente
causa
de
extinção
da
punibilidade

prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 7/10
Com o trânsito em julgado para a acusação,
possível, pela pena concreta aplicada, reconhecer, de ofício,
prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública
que, como já antecipado, prejudica a análise do mérito, com
necessária declaração de extinção de punibilidade.
Assim, repetindo, diante da pena concreta
imposta, de rigor o reconhecimento da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa.
Com efeito, após os fatos, ocorridos em 10
de agosto de 2010 (sujeitos, pois, à Lei no 12.234/2010, que entrou em
vigor em 05 de maio daquele ano), verifica-se que, entre os dois
marcos interruptivos da prescrição a data de recebimento
da denúncia, em 30.08.2013 (fls. 145), e da publicação da
sentença condenatória, em 28.07.2015 (fls. 281) ainda não
chegara a transcorrer o lapso prescricional incidente na
espécie, que é de quatro anos (artigo 109, V, do Código Penal),
ante a pena concreta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 8/10
Ocorre que, mesmo tendo as partes deixado
a audiência sentenciante intimadas dos termos da decisão
(artigo 798, § 5°, “b”, do Código de Processo Penal), sobreveio
interposição tempestiva do recurso, com protesto pela
posterior apresentação das razões, nos termos do artigo 600,
§ 4o, do Código de Processo Penal, em 13.08.2015 (fls. 294), o
qual foi recebido por decisão de 09.09.2015 (fls. 295). Graças
à manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, de
20.02.2016, verificou-se que o Defensor do apelante não as
havia apresentado até aquele momento, nem intimado para
tal fim (fls. 302), o que foi determinado por decisão de meu
antecessor, datada de 13.04.2016 (fls. 305), com submissão
dos autos à contraparte e à d. Procuradoria,
sequencialmente, antes da apreciação da causa em
julgamento. Somente em 30.03.2017 se certificou a inércia
injustificada da Defesa até aquele momento (fls. 307).
Insistiu-se, por decisão de meu antecessor, datada de
11.04.2017, pela intimação pessoal do douto Advogado e, na
inércia, pela intimação da Defensoria Pública, reafirmadas as
demais determinações antes apontadas (fls. 311). Entretanto,
uma vez que nenhum êxito se obteve nessa frente, por
determinação da própria E. Corte de Justiça paulista, nos
autos, ainda antes que passassem à minha Relatoria,
determinou-se a intimação pessoal do réu para constituir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 9/10
novo defensor, por decisão de 15.06.2018, sob advertência
de nomeação de membro da Defensoria Pública, ante
eventual inércia (fls. 321). O acusado não foi localizado em
nenhum dos endereços constantes nos presentes autos (fls.
325/326, 331, 334, 337, 339, 347, 349, 351, 352, 354). Apenas por
decisão de 10.12.2018, foi determinada a intimação editalícia
do réu (fls. 364), a qual, mesmo levada a cabo (fls. 366), restou
infrutífera, sem qualquer manifestação do réu até o
transcurso do prazo do edital, como certificado ainda em
20.03.2019 (fls. 367). Autos remetidos à Defensoria Pública
paulista para apresentação de razões por decisão de
26.03.2019 (fls. 369), quando, finalmente, houve retomada da
marcha processual. Autos conclusos ao Gabinete deste
Relator em 22.07.2019 (fls. 394), vale dizer, a meros cinco dias
do transcurso definitivo do prazo prescricional concreto,
portanto, sem mínimo tempo hábil para análise do caso, com
remessa ao revisor. Alerto não se tratar de caso em maior
cadência na escala de prioridades, diante do volume de
“habeas
corpus”
e
outros
remédios
constitucionais,
preferenciais, na ordem de julgamento, aqui tampouco se
cuidando de situação de réu preso. Logo, sem que se
verificasse qualquer outra causa de interrupção, ou
período de suspensão por qualquer motivo, evidente ter-se
observado, aqui, após a prolação da sentença, um interregno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0037620-13.2011.8.26.0050 - São Paulo - VOTO N 17.622 o 10/10
superior ao prazo quadrienal aplicável à espécie (artigo 109,
V, do Código Penal), o que evidencia a superveniência da causa
legal de extinção da punibilidade, em conformidade ao artigo
107,
IV,
também
do
Código
Penal,
decaindo
os
correspondentes efeitos legais atrelados.
Do exposto, por meu voto, prejudicado o
exame de mérito, declaro, em favor de TADEU ALVES DA
SILVA, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição,
com base no artigo 107, IV, c/c artigo 109, V, e artigo 110,
caput e § 1o, todos do Código Penal.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR